Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004105-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, §2o, DO CPC – TEMA 476 DO STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por José Caldas da Silva contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do Tema 476/STF da sistemática de repercussão geral (Id. 130545176).

Em síntese, a parte agravante alega que há equívoco na decisão que aplicou o Tema 476 do STF, pois a discussão trazida nos autos gira exclusivamente em torno do Tema 335, ou seja, sobre a validade de prova de segunda chamada realizada até a data de julgamento do RE 630.733/DF.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática agravada que negou seguimento ao recurso e seja aplicado o tema 335 do STF ou encaminhado o recurso ao Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões no id. 135762996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 476/STF (RE 608.482-RG/RN),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Alega o recorrente a existência de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao fundamento de que há divergência do entendimento adotado pelo órgão fracionário no acórdão, ‘(...)porque o RE no 630.733/DF não traz restrição de seu alcance à apenas testes físicos em que o candidato não pôde realizar a prova na data do edital em virtude de alterações fisiológicas de forma geral. O teste físico foi somente o ponto chave para o direito ali discuto, qual seja, o direito a realização das provas em segunda chamada, com a nítida ressalva de que todas as segundas provas realizadas até o lapso de tempo definido NO RE No 630.733/DF seriam resguardadas, o que é exatamente o caso.’.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5o, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:

‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.’

Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte:

‘(...)

No caso dos autos, de fato, em razão de decisão liminar em ação mandamental, o requerente pode realizar, entre os dias 23 e 25/1/2011, um segundo teste de aptidão física no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, como se extrai do Edital Complementar no 46 (Id 7159217), e, nesta nova avaliação, obteve êxito, assim como nas demais fases do certame, culminando com sua aprovação e nomeação em 07/2/2011.

Todavia, o fato de a remarcação do teste de aptidão física pelo autor ter sido autorizada judicialmente e a sua repetição ter ocorrido em data anterior a 15/5/2013 não lhe assegura a incidência da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630733/DF, pois a sua situação fática e jurídica não se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Ocorre que,
enquanto o precedente reconhece a validade da remarcação de teste de aptidão física em concurso público para aqueles candidatos que não se submeteram ao primeiro teste em razão de circunstância de caráter pessoal (de ordem fisiológica ou em razão de força maior) até a data de 15/5/2013, a repetição da avaliação física do autor teve como motivação a sua reprovação na referida fase em virtude de suposto prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução dos exercícios aplicados
.

Há que se fazer, portanto,
distinguishing
na hipótese dos autos, pois a situação
sub judice
é bem distinta daquela referida no RE 630.733/DF e que, em nome da segurança jurídica, levou o Supremo Tribunal Federal a, aplicando a técnica da modulação de efeitos, reconhecer a validade da remarcação e realização de testes de aptidão até a data de 15/5/2013.’ (id. 109078471) (g.o.)

Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação física, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi reprovado, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), eis que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato.

Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), uma vez que a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE no 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação física (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.
”
(g.o) (id. 130545176)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, uma vez que foram apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da câmara julgadora e pleiteia novamente a aplicação do tema 335 do STF ao caso.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação do tema 476/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação do tema aplicado.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022